Tribunal: CARF
Processo: 10735.900104/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900104/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.973 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/01/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Não há que se declarar nulidade da Decisão Recorrida quando ausentes os
elementos que demonstrem a ocorrência de umas das hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. Nulidade rejeitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
SALDO
CREDOR
APROVEITADO PREVIAMENTE.
Somente pode ser objeto de ressarcimento e compensação o saldo credor de IPI
do trimestre-calendário que se mantiver na escrita fiscal até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.
Consumido o saldo credor de IPI entre a data de origem e de transmissão do
PER/DCOMP, afasta-se a possibilidade de reconhecimento de crédito para
alocação ao pedido por falta de saldo passível de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900104/2012-27
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 09-72.631 da 3a Turma da
DRJ/JFA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte (aqui Recorrente), especialmente, sob as seguintes razões:
Desse modo, a falta, o equívoco ou a insuficiência na informação pelo contribuinte
no momento do preenchimento do PGD PERDCOMP quanto ao estorno dos
valores já utilizados no campo/ficha próprios e o consequente não preenchimento
ou preenchimento incorreto das fichas Ressarcimento de Créditos e Demonstrativo
de Ajustes nos Saldos do Livro RAIPI, resulta na apuração, pelo PGD, de um saldo
credor ressarcível irreal, superior ao apurado pelo SCC, como ocorrido no caso
presente.
A comprovação da existência do apontado saldo credor de período anterior, passa
pela necessidade de demonstração de que todos os valores utilizados relativos aos
trimestres anteriores foram devidamente estornados no RAIPI nos respectivos
períodos de apuração em que ocorreu a transmissão de cada PER ou DCOMP,
assim como nas fichas Ressarcimento de Créditos [no Período, após o Período e no
Período Corrente] antes mencionadas, e não integram indevidamente o saldo
credor ressarcível indicado pelo PGD PERDCOMP.
E para afastar em definitivo qualquer dúvida quanto à apuração consignada nos
demonstrativos relativos ao trimestre em análise, seja em relação ao Saldo de Abertura
[SCPA] seja em relação ao Saldo Credor Passível de Ressarcimento apurado pelo SCC
elabora-se, a seguir, o Demonstrativo de Apuração Encadeada dos trimestres, a partir do
4o/2002 [primeiro trimestre em que houve transmissão de PERDCOMP] tomando por
base os valores originários do detalhamento do crédito relativo a cada trimestre
[extraídos do sistema SIEF-PERDCOMP] gerados a partir das informações dos valores
de débitos e créditos consignadas nos respectivos PERDCOMPs.
[tabela omissa]
Demonstrada, assim, a total pertinência da redução do saldo credor de período
anterior para ZERO, resultando daí a redução do saldo credor ressarcível
apurado ao final do trimestre que aqui se analisa, o 4o/2005.
Resta consignar, por fim, acerca do pedido de apresentação de novos documentos,
que a presença nos autos de elementos suficientes e satisfatórios para esta julgadora
formar entendimento e convencimento acerca das questões em lide, aliada ao princípio
basilar da livre convicção do julgador [presente no artigo 29 do Decreto 70.235/72],
resulta em dispensa de apresentação de quaisquer outros documentos ou elementos de
prova, cabendo ser indeferido o pleito da impugnante, por prescindível na hipótese.
Acrescente-se a isso o fato de que o Decreto no 70.235/67 é bastante explícito
quando dispõe que as provas devem ser apresentadas com a manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em momento
posterior, exceto nas hipóteses expressamente admitidas, que não se configuraram
no presente caso. (grifos nossos)
Até a decisão exarada, os fatos se deram de acordo com o que fora exposto pelo
Juízo de piso, adiante retratado:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 2,
emitido pelo sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação – SCC –
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

quando da análise do PERDCOMP 13768.35141.200410.1.7.01-5108, transmitido pela
pessoa jurídica retro identificada para utilização saldo credor do IPI apurado no
4o trimestre/2005 para extinção dos débitos discriminados no Detalhamento da
Compensação de fls. 4.
Da análise eletrônica realizada resultou o reconhecimento PARCIAL do direito
creditório pleiteado/utilizado e a homologação parcial da DCOMP transmitida,
nos termos da conclusão consignada no mencionado despacho:

Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 09/02/2012 [fl. 5], manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
12/03/20122, por meio do arrazoado de fls. 41/51, no qual alega, em síntese:
►em preliminar, em longa argumentação, pugna pela nulidade do despacho
decisório, ato que em seu arrazoado a manifestante se refere como sendo uma autuação,
entendendo que teria a fiscalização lhe atribuído a prática de infração à legislação
tributária, conforme se destaca nos seguintes trechos cujas alegações fundamentariam a
declaração de nulidade:
Percebe-se que o motivo da não-homologação da compensação pretendida,
demonstra-se vago, onde a Ilustre Autoridade Fiscal se pautou em alegar
simplesmente que o valor do crédito passível de ressarcimento solicitado é
inferior ao montante efetivamente disponível.
O detalhamento do crédito, disponibilizado eletronicamente junto ao site da
Receita Federal não traz qualquer informação suficiente ao correto entendimento
que levou a Autoridade Fazendária a não homologá-lo integralmente.
Neste cenário, importa ressaltar que o lançamento do crédito tributário é ato
eminentemente formal, e, por conseqüência, e deve cingir-se à solenidade que a
lei lhe expede. Não pode ser genérico, superficial, obscuro, subjetivo, lacônico
ou deixar margem de interpretação, sob pena de taxação de sua nulidade.
Ainda que a falha não prejudique o entendimento genérico do tema autuado, a
descrição precisa do dispositivo legal infringido e a conexão com os fatos
puníveis é medida formal imperiosa e necessária, sendo que sua ausência traz
prejuízo à eventual defesa, e, consequentemente, impõe a nulidade do Auto de
Infração.
A ampla defesa só tem cabal condição de ser exercida na medida em que seja
promovida a publicidade dos atos, documentos, e de todos os elementos que
integram o processo, identificando os sujeitos ativo e passivo, o próprio fato
gerador, base de cálculo, alíquota, tipificação, infração e das penalidades, bem
como os cálculos dos respectivos valores exigidos.
(...)Impõe-se, portanto, a entrega ao contribuinte de todos os elementos que
compõem o lançamento tributário, para que possa tomar conhecimento integral
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

das imposições dos elementos em que se embasa, pois, só desse modo, terá
condições de analisar e conferir a legalidade do procedimento fazendário.
Além disso, o presente Despacho Decisório também desrespeitou o artigo 142,
do Código Tributário Nacional (CTN), o qual prevê que cabe à Autoridade
Administrativa - sujeito ativo da obrigação tributária - determinar a matéria
tributável.
(...)Independentemente da compreensão das razões da autuação, é imperioso
pleno conhecimento acerca da suposta infração, pois é dever do agente
fazendário confirmar os fatos narrados na autuação fiscal para dar ciência à parte
autuada em respeito às regras previstas nos artigos 101 a 106, 142 e 144, todos
do CTN.
Assim, considerando que o Despacho Decisório foi lavrado com o intuito de
formalizar exigência de crédito tributário...
► no mérito, alega que os CFOPs informados no PERDCOMP para composição
do crédito, a seguir indicados, referem-se a operações inseridas no rol das
hipóteses trazidas em lei para apropriação dos referidos créditos, referendados,
inclusive, pelas instruções de preenchimento do PGD PERDCOMP e pela IN RFB
no 900/2008;

► conclui, assim, fazer jus à integralidade do crédito pleiteado, não podendo haver
restrição arbitrária e desmotivada à sua utilização;
► requer, ao final, i) a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito de
defesa, ante a impossibilidade de compreensão adequada dos fatos que levaram à
desconsideração de parte dos créditos pleiteados; ii) o cancelamento da exigência dos
valores apontados no despacho decisório; iii) a produção de todos os meios de prova
admitidos, notadamente a documental.
Nestes termos, vieram os autos a esta DRJ em 30/08/2019 [fl. 219] para apreciação e
julgamento.
É o relatório, no essencial.
Passo ao voto. (grifos nossos)
Tão logo intimada do resultado da decisão que apreciou a sua manifestação de
inconformidade, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo:
III – DO PEDIDO.
Diante do exposto, e na melhor forma de direito requer-se seja o presente recurso
conhecido, para o fim de que lhe seja dado provimento visando a reforma, in totum, da
decisão guerreada, declarando-se a nulidade do lançamento em epígrafe, por força de
vício material e infringência aos princípios da legalidade, motivação, contraditório e
ampla defesa e, consequentemente, reconhecendo-se o direito a integral compensação
pleiteada.
Caso não seja este o entendimento, e face ao princípio da eventualidade, requer-se seja o
presente julgamento convertido em diligencia, a fim de que seja prazo à Recorrente para
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

que apresente eventuais outros documentos que este colegiado entenda pertinente a
demonstração do direito creditório.
Para tanto, traz argumentos construídos sob os seguintes títulos:
(i) Preliminarmente, a nulidade do acórdão por inexistência de fundamentação; (ii)
No mérito,
a. A inexistência de fundamentos para o indeferimento do pleito; e,
b. O direito ao crédito e do lançamento indevido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário deve ser conhecido e processado, porque cumpridos os
requisitos necessários de admissibilidade pela Recorrente.
Como narrado a Recorrente formalizou PER/DCOMP para quitação de débito de
IRPJ com crédito básico de IPI apurado no 4o trimestre de 2005 na monta de R$ 164.521,63.
Mediante Despacho Decisório Eletrônico, a Recorrente foi cientificada de que
apenas o valor de R$ 147.962,55 foi reconhecido no pedido de ressarcimento formalizado e, de
conseguinte, homologada a compensação a ele vinculado até o limite desse valor, porque houve
“- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.”.
Inicialmente, a Recorrente trouxe como argumentos para restauração do saldo
creditício não admitido (i) a nulidade do despacho decisório; e, (ii) a validade do crédito
computado decorrente de entradas de matéria prima, produto intermediário, embalagens e
devoluções de vendas, trazendo as notas fiscais como provas.
No entanto, o pleito foi julgado improcedente em razão de ausência de saldo
credor passível de ressarcimento, dado ao seu aproveitamento em períodos antecedentes a
transmissão do PER/DCOMP, bem como devido à falta do Livro de Registro de Apuração. Peço
venia para reproduzir, novamente, trecho do voto recorrido:
Desse modo, a falta, o equívoco ou a insuficiência na informação pelo contribuinte
no momento do preenchimento do PGD PERDCOMP quanto ao estorno dos
valores já utilizados no campo/ficha próprios e o consequente não preenchimento
ou preenchimento incorreto das fichas Ressarcimento de Créditos e Demonstrativo
de Ajustes nos Saldos do Livro RAIPI, resulta na apuração, pelo PGD, de um saldo
credor ressarcível irreal, superior ao apurado pelo SCC, como ocorrido no caso
presente.
A comprovação da existência do apontado saldo credor de período anterior, passa
pela necessidade de demonstração de que todos os valores utilizados relativos aos
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

trimestres anteriores foram devidamente estornados no RAIPI nos respectivos
períodos de apuração em que ocorreu a transmissão de cada PER ou DCOMP,
assim como nas fichas Ressarcimento de Créditos [no Período, após o Período e no
Período Corrente] antes mencionadas, e não integram indevidamente o saldo
credor ressarcível indicado pelo PGD PERDCOMP. (grifos nossos)
Contra o r. decisum, a Recorrente elege como principal ‘linha argumentativa’ a
nulidade tanto do Despacho Decisório quanto da Decisão Recorrida, não tendo, em
contrapartida, refutado pontualmente a tabela colacionada pelo juízo a quo e a sua motivação que
concerne à inexistência de saldo credor de IPI. Tampouco trouxe elementos probatórios a
exemplo do Livro RAIPI.
Ou seja, a Recorrente não contesta a insuficiência de saldo positivo para o mês
anterior a outubro de 2005, que refletiu na composição do saldo apurado para o 4o trimestre de
2005. Trago passagens da petição:
PRELIMINARMENTE.
DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO – NULIDADE.
Inicialmente, antes mesmo de se adentrar ao mérito da discussão relacionado ao direito
creditório da Recorrente, é necessário olhar detido quanto aos aspectos que permeiam a
decisão proferida.
[...]
In casu, não tem a Recorrente qualquer possibilidade de se opor de forma analítica, o v.
acórdão haja vista não possuir conhecimento dos dispositivos legais que supostamente
infringiu com a transmissão do pleito de compensação.
Deveras, a luz das determinações da Magna Carta, em seu artigo 5o incisos LIV e LV,
são todos assegurados a observância ao devido processo legal, bem assim o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
[...]
É certo que, no presente caso, muito embora tenha o v. acórdão apontado a insuficiência
de provas que ensejem o reconhecimento do direito creditório, certo é que diante da
incumbência de comprovar suas alegações, a Recorrente apresento, juntamente com a
manifestação de inconformidade, documentos que apontam para a veracidade de seu
direito, de modo que não resta clara diante da fundamentação apresentada, os motivos
que ensejaram a não homologação do pedido de compensação, de modo que violado
está o seu direito de defesa, bem assim nula referida decisão, requerendo-se, desde já,
seja esta assim reconhecida.
[...]
DO MÉRITO.
A) DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O INDEFERIMENTO DO
PLEITO.
[...]
In casu, infere-se que a decisão proferida pela Colenda Turma, não se coaduna a uma
análise detida do caso, inclusive, com o cotejo das informações repassadas pela
Recorrente ao órgão a que se encontra vinculado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

[...]
Conforme amplamente demonstrado, a par de referido direito creditório, a Recorrente,
de fato, adotou todos os mecanismos necessários a compensação pleiteada, inclusive,
com a existência notas fiscais que amparam seu direito.
Portanto, não há como se aquiescer com o v. acórdão, eis que a Recorrente demonstrou
por meio de documentos o seu direito, sendo certo que é manifestamente nula a decisão
que lhe impõe ônus que está além de sua condição e possibilidade de cumprimento.
[...]
B) DO DIREITO AO CRÉDITO E DA VIOLAÇÃO PERPETRADA PELA
DECISÃO – LANÇAMENTO INDEVIDO.
[...]
Certo é que, uma vez que se tenha qualquer tipo de suspeita quanto a efetiva existência
de imprecisões que circundem o crédito, compete ao Administrador saná-las, a fim de
que não seja o contribuinte lesado.
No presente caso, pode se dizer que não foi dessa forma que procedeu o Nobre
Julgador, vez que simplesmente omitiu-se em analisar a questão de forma mais
criteriosa e, constitui o crédito tributário determinando o cumprimento da obrigação.
[...]
Como exaustivamente mencionado acima, a Recorrente possui direito creditório que lhe
garante a homologação do pleito de compensação realizado, vez que todos os
documentos carreados ao presente procedimento, dão conta de que a mesma possui
saldo credor passível de compensação, gerando direito creditório.
Feito o introito passo a decidir.
Em relação a preliminar de nulidade, sem razão à Recorrente, eis que a narrativa
mostra-se mera irresignação.
Isso visto que não restou demonstrado pela Recorrente, muito menos detectado
por esta Julgadora, qualquer mácula nas decisões que analisaram o PER/DCOMP e a
Manifestação de Inconformidade da interessada, para decretação de nulidade dos atos expedidos,
com fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ao contrário, o Juízo de primeiro grau se debruçou sobre os fatos e as provas
(notas fiscais) dos autos, discorrendo exaustivamente sobre as regras para apuração de saldo
credor de IPI, tendo, em especial, percorrido todo o memorial de cálculo para se chegar ao valor
indicado no Despacho Decisório.
Logo, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

Quanto ao mérito, também sem sucesso. Embora ciente da necessidade de prova
complementar, já que as notas fiscais trazidas em Manifestação de Inconformidade são
insuficientes, a Recorrente não desempenhou o seu ônus probante (Artigos 373 do CPC1 e 16 do
Decreto no 70.235/722).
E, mais, a Recorrente não replica as razões de decidir do Juízo de piso, mormente
em relação ao rastreamento por ele realizado no Sistema Eletrônico de Controle dos Créditos e
Compensação – SCC, que mostrou todo o histórico do saldo credor de IPI desde o ano de 2002
até o valor ressarcível para o 4o trimestre de 2005, objeto do presente julgado.
Frente a isso, tendo sido meticuloso o Juízo a quo e existente matéria de defesa
genérica, adoto o voto da Decisão Recorrida para a solução da controvérsia (parágrafo 3o, art. 57,
do RICARF):
A apuração realizada pelo SCC – Sistema Eletrônico de Controle dos
Créditos e Compensação – se deu na forma dos demonstrativos de
apuração de fl. 3, devidamente disponibilizados ao contribuinte.

Da análise do detalhamento do crédito retro mencionado nota-se, no
demonstrativo de créditos e débitos a inexistência de glosa ou
reclassificação de créditos, significando dizer que todos os créditos e

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

débitos do período foram acatados pelo SCC tal qual informados pelo
contribuinte no PGD PERDCOMP.
De se destacar, somente, o ajuste do saldo credor do período anterior
informado no PGD PERDCOMP de R$239.559,64 [fl. 8] para
ZERO4, conforme tela a seguir colacionada, após o processamento
do PERDCOMP pelo SCC [Sistema de Controle de Créditos e
Compensação], considerando o processamento dos PERDCOMP
transmitidos relativos aos trimestres de apuração anteriores ao
presente, resultando daí a razão da diminuição do saldo credor
ressarcível apurado ao final do trimestre de referência para
R$147.962,55.

Portanto, a disponibilização à interessada [mediante registro de tal
informação no despacho decisório] do detalhamento do crédito
[parte integrante do despacho decisório] lhe possibilitou, sim,
identificar o motivo da insuficiência do saldo credor pleiteado para
compensar integralmente o débito indicado na(s) DCOMP(s).
Bastava comparar o resultado do processamento explicitado no
Detalhamento do Crédito com as informações originais consignadas
no PERDCOMP transmitido, como indicado anteriormente neste
voto. Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

motivação [motivo vago, como alega a defendente] e fundamentação
[insuficiente, segundo a contribuinte] do despacho decisório a eivá-lo
de nulidade por cerceamento do direito de defesa, pelo que, afasta-se
a preliminar arguída.
Esclareça-se que o SCC, constituindo-se em sistema eletrônico criado
para controle dos saldos utilizados, seguindo seu fluxo, apontou
divergência no valor lançado pelo contribuinte advindo de períodos
anteriores. Diga-se, por oportuno, que a análise eletrônica é levada a
termo de forma ampla e encadeada, ou seja, todos os PER DCOMP
transmitidos são analisados não só quanto aos elementos pertencentes ao
trimestre de referência, como também aos elementos de ligação entre os
trimestres [saldo de abertura e fechamento]. E se assim é, tem-se que o
questionamento a respeito de um trimestre específico muitas vezes leva o
contribuinte a trazer elementos de contestação nascidos em trimestres
outros. Com isso quer se dizer que contestar um despacho decisório
implica uma análise de causa e efeito que pode ir além do trimestre de
referência.
Se a insuficiência do direito creditório decorreu da redução do saldo
credor advindo de períodos anteriores e, considerando que os demais
créditos do trimestre de referência foram legitimados, a prova de
existência do direito creditório passa pela necessidade de se provar a
existência do saldo credor de períodos anteriores.
Vale lembrar aqui o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, segundo o qual “cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado”e também o inciso I do art. 333 do Código de Processo
Civil que prescreve que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito”. Nesse contexto, ao se protocolizar
um pedido de ressarcimento, incumbe ao requerente a demonstração
de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. A parte que
invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do
respectivo fato constitutivo.
Desse modo, se a interessada alega que o crédito pleiteado é
suficiente e legítimo, compete a ela provar tal fato relativamente a
todas as parcelas que integram esse crédito, dentre elas o saldo
credor de períodos anteriores, e não apenas o crédito relativo às
aquisições ocorridas dentro do trimestre de referência, parcela esta,
frise-se, integralmente legitimada no processamento eletrônico.
Assim, se houve alteração no saldo advindo de períodos anteriores
[como no presente caso] cabe ao contribuinte a prova de existência
de tal valor no trimestre de referência.
Frise-se, uma vez mais, que a análise realizada pelo SCC, ao
processar os PER/DCOMP do trimestre subsequente promove o
ajuste do SCPA, que será igual ao saldo credor apurado ao final do
trimestre calendário anterior, ajustado pelos valores dos saldos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

credores reconhecidos nos PER/DCOMPs do trimestre e de
trimestres anteriores. Ou seja, o valor certificado/reconhecido é
excluído da escrita do IPI pelo SCC no último período de apuração
do trimestre-calendário a que se refere o PER/DCOMP, tendo em
vista que esse procedimento garante que a parcela retirada da escrita
está comprometida com o valor certificado e que, consequentemente,
tal valor não poderá ser utilizado em duplicidade por outro
PER/DCOMP ou para abater débitos escriturais, quando do
preenchimento do PGD pelo contribuinte.
É fato que o RAIPI PGD deverá refletir a escrituração do RAIPI
livro fiscal. Entretanto, para que o contribuinte possa apurar o real
saldo credor disponível no momento da utilização, o programa
gerador do PER/DCOMP – PGD PER/DCOMP – disponibiliza
campos de preenchimento e fichas de ajuste que deverão ser
corretamente informados. A correção dos saldos do RAIPI PGD se
dá, então, pelo preenchimento do campo Ressarcimento de Créditos
no Demonstrativo de Débitos e das fichas Ressarcimento de Créditos
[no Período, após o Período e no Período Corrente, conforme consta
do Ajuda do PGD PERDCOMP] e Demonstrativo de Ajustes nos
Saldos do Livro RAIPI, nos quais o contribuinte deverá informar o
estorno dos ressarcimentos dos saldos dos trimestres anteriores já
utilizados mediante ressarcimento/compensação, conforme a data de
transmissão das referidas DCOMPs [no Período, após o Período e no
Período Corrente]. Tal situação possibilita a apuração do real saldo
do livro RAIPI do trimestre de referência [partindo-se dos valores
informados pelo contribuinte quando do preenchimento do PGD,
frise-se] disponível para utilização, mediante geração da Ficha
Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI do PGD.
Desse modo, a falta, o equívoco ou a insuficiência na informação pelo
contribuinte no momento do preenchimento do PGD PERDCOMP
quanto ao estorno dos valores já utilizados no campo/ficha próprios e
o consequente não preenchimento ou preenchimento incorreto das
fichas Ressarcimento de Créditos e Demonstrativo de Ajustes nos
Saldos do Livro RAIPI, resulta na apuração, pelo PGD, de um saldo
credor ressarcível irreal, superior ao apurado pelo SCC, como
ocorrido no caso presente.
A comprovação da existência do apontado saldo credor de período
anterior, passa pela necessidade de demonstração de que todos os
valores utilizados relativos aos trimestres anteriores foram
devidamente estornados no RAIPI nos respectivos períodos de
apuração em que ocorreu a transmissão de cada PER ou DCOMP,
assim como nas fichas Ressarcimento de Créditos [no Período, após o
Período e no Período Corrente] antes mencionadas, e não integram
indevidamente o saldo credor ressarcível indicado pelo PGD
PERDCOMP.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

E para afastar em definitivo qualquer dúvida quanto à apuração
consignada nos demonstrativos relativos ao trimestre em análise, seja
em relação ao Saldo de Abertura [SCPA] seja em relação ao Saldo
Credor Passível de Ressarcimento apurado pelo SCC elabora-se, a
seguir, o Demonstrativo de Apuração Encadeada dos trimestres, a
partir do 4o/2002 [primeiro trimestre em que houve transmissão de
PERDCOMP] tomando por base os valores originários do
detalhamento do crédito relativo a cada trimestre [extraídos do
sistema SIEF-PERDCOMP] gerados a partir das informações dos
valores de débitos e créditos consignadas nos respectivos
PERDCOMPs.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

Demonstrada, assim, a total pertinência da redução do saldo credor
de período anterior para ZERO, resultando daí a redução do saldo
credor ressarcível apurado ao final do trimestre que aqui se analisa,
o 4o/2005.
Resta consignar, por fim, acerca do pedido de apresentação de novos
documentos, que a presença nos autos de elementos suficientes e
satisfatórios
para
esta
julgadora
formar
entendimento
e
convencimento acerca das questões em lide, aliada ao princípio
basilar da livre convicção do julgador [presente no artigo 29 do
Decreto 70.235/72], resulta em dispensa de apresentação de
quaisquer outros documentos ou elementos de prova, cabendo ser
indeferido o pleito da impugnante, por prescindível na hipótese.
Acrescente-se a isso o fato de que o Decreto no 70.235/67 é bastante
explícito quando dispõe que as provas devem ser apresentadas com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a
manifestante fazê-lo em momento posterior, exceto nas hipóteses
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900104/2012-27

expressamente admitidas, que não se configuraram no presente caso.
(grifos nossos)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 273
DF CARF MF
Original